Tribunal: TJES
Processo: 5000064-81.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-81.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARTA BISPO SENA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000064-81.2024.8.08.0034.

RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARTA BISPO SENA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17694616. Contrarrazões apresentadas no ID 17694621.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17694616), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO OPERACIONAL NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA FALHA. COBRANÇA EXORBITANTE. TESE DE EXCLUSÃO DE TARIFA SOCIAL QUE NÃO JUSTIFICA O AUMENTO DO CONSUMO MEDIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A autora relata que, após solicitar reparos técnicos, a concessionária ré efetuou a troca de medidores entre a sua residência e a da vizinha por equívoco. Em decorrência dessa falha operacional, as faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 apresentaram valores desproporcionais ao seu histórico habitual (saltando de aproximadamente R$ 100,00 para mais de R$ 240,00). Aduz, ainda, que a fatura de outubro/2023 foi emitida em seu nome, mas entregue na residência da vizinha, o que resultou em uma inadimplência desconhecida e na negativação indevida de seu nome, sendo coagida a celebrar acordo de parcelamento para manter o serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência (retirada da negativação), determinar que a ré revise as contas de energia de dez/2023 e jan/2024 de acordo com o consumo histórico habitual e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente EDP sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o aumento nas faturas decorreu exclusivamente da exclusão da autora do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), devido ao descumprimento dos critérios de renda per capita. Alega inexistência de conduta ilícita, exercício regular de direito na negativação e ausência de prova do dano moral. Requer a reforma integral do julgado para improcedência dos pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço por erro na instalação/medição do consumo de energia e se a negativação da consumidora por débitos oriundos dessa falha enseja reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da questão reside na falha operacional devidamente comprovada nos autos. Conforme se extrai da mensagem enviada pela própria concessionária (ID 17694592 - Pág. 2), a ré admitiu que, antes da normalização ocorrida em novembro de 2023, foi feito uma instalação de medidor que deveria ser feita na matrícula 160439794 [Autora], porém estes instalaram na matrícula 160439805 [Vizinha].

Tal confissão extrajudicial corrobora a narrativa inicial de que a medição estava sendo realizada de forma invertida, imputando à recorrida consumo alheio. Aplicando-se o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos decorrentes da má prestação do serviço técnico.

No que tange à tese recursal de que o aumento derivou da exclusão da "Tarifa Social", esta não se sustenta como justificativa para o aumento do volume de energia. Embora a perda do benefício impacte o valor unitário do kWh, as faturas anexadas (ID 17694591) demonstram um salto drástico no volume de consumo medido (kWh), o que não guarda relação com a modalidade tarifária, mas sim com o erro de medição admitido.

Assim, agiu corretamente o magistrado de origem ao determinar a revisão das faturas com base no histórico de consumo real da unidade.

Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito por dívida originada de falha operacional da concessionária configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive em patamar módico para a gravidade do evento e o desvio produtivo da consumidora, não comportando redução.

O argumento de exercício regular de direito resta afastado pela ausência de liquidez e certeza do débito faturado erroneamente.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)